Tribunal: TJDFT
Processo: 0713864-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
DESPACHO Tendo em vista o art. 10, c/c art. 932, parágrafo único do Código de Processo Civil, intime-se o impetrante para que se manifeste, no prazo de cinco dias, tendo em vista que a presente ação reproduz o mesmo pedido, causa de pedir e idênticas partes do Mandado de Segurança distribuído sob o número 0713789-19.2024.8.07.0000, no qual, inclusive, foi parcialmente deferida a medida liminar, em sede de plantão. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de abril de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004